Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (RECORRENTE), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA ACEITA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO. PAGAMENTO. CONTINUAÇÃO DA COBRANÇA. ATO ILÍCITO.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO INDÉBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Recorrida não compareceu a primeira audiência de conciliação designada pelo Juízo de origem e apresentou justificativa que acabou sendo acolhida pelo magistrado de origem e o ato foi redesignado com a presença de ambas as partes, nulidade não evidenciada, ante a ausência de prejuízo da parte Recorrente.

2.
Trata-se de ação em que a Recorrida VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA postula pela declaração de inexistência do débito no valor descontado mensalmente em folha de pagamento na quantia de R$ 1.177,03 (mil, cento e setenta e sete reais e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais e materiais, em razão das cobranças realizadas.

3.
A Recorrida sustenta que possuía contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com a Recorrente, contudo, em 10 de março de 2021 realizou um acordo direto com a Recorrente para quitar o débito à vista na quantia de R$ 17.390,00 (dezessete mil, trezentos e noventa reais).

4.
A Consumidora efetuou o pagamento do acordo de forma tempestiva, contudo, a empresa Recorrente continuou a proceder com descontos em folha de pagamento em desfavor da Recorrida.

5.
Pois bem, é evidente que a cobrança da quantia de R$ 4.619,64 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) é indevida, eis que ocorreu após a quitação do acordo pela Recorrida.

6.
Danos materiais comprovados, na quantia de R$ 7.062,18 (sete mil, sessenta e dois reais e dezoito centavos), já em dobro.

7.
Em que pese a mera cobrança não configura ofensa moral, nesse caso,
entendo que a situação ultrapassou o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, já que a empresa persistiu em proceder com os descontos ilícitos.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a empresa Recorrente BANCO BMG SA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022